Tribunal: TJDFT
Processo: 0704785-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704785-35.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINTIA MARIA LOPES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SÍNTIA MARIA LOPES contra sentença da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (ACP 32.159/97) proposto pela apelante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o cumprimento de sentença sob o fundamento de ilegitimidade ativa da requerente. Em suas razões (ID 54365300), a apelante sustenta que: 1) o cumprimento de sentença visa executar o título executivo proveniente de ação ajuizada pelo SINDIRETA contra o requerido, com objetivo de condená-lo ao pagamento de benefício alimentação ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por meio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996; 2) “a entidade sindical, na qualidade de substituto processual extraordinário, quando ajuíza uma ação coletiva de conhecimento, visa abranger e acautelar direitos de toda a categoria profissional representada, independente de filiação.”; 3) “o CDC (art. 103, § 3o) estabelece que a coisa julgada na ação coletiva projeta os seus efeitos para o plano individual in utilibus, de modo a facultar que o indivíduo possa valer-se da coisa julgada coletiva para proceder à liquidação dos seus prejuízos e promover a execução da sentença, sem que isso implique: a) em renúncia expressa/tácita da eficácia da coisa julgada operada na ação coletiva; e b) em nova rediscussão das matérias já decididas na ação coletiva (art. 508, §4o, do CPC).”; 3) “a Suprema Corte do País já reconheceu a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal”; 4) os substituídos processuais estão na base territorial de representação do autor da ação coletiva, de modo que não importa se foi criado outro sindicato representativo da carreira da autora (SINDFAZ-DF); 5) a Suprema Corte já reconheceu a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar os servidores públicos estatutários do Distrito Federal; 6) a requerente era filiada ao SINDIRETA à época do dano, na qualidade de servidora do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença e reconhecer a sua legitimidade ativa. Preparo comprovado (ID 54365301 e 54365302). Contrarrazões apresentadas (ID 54365304). As partes foram intimadas para sobre o IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 que determinou a suspensão de todos os processos que versão sobre “legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva 32.159/97 (PJe 0039026-41.1997.8.07.0001)”. Manifestação do Distrito Federal (ID 54997574). Afirma que, no caso, o juiz reconheceu a ilegitimidade ativa da apelante em razão de ser representada à época pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA, caso distinto do discutido no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, em que o objeto se trata de ilegitimidade ativa em razão dos servidores serem vinculados à pessoa jurídica distinta do Distrito Federal. Pede o prosseguimento do feito em razão da distinção entre o tema julgado no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 e o caso dos presentes autos. Manifestação da apelante (ID 55305647). É o relatório. DECIDO. A temática objeto de afetação visa estabelecer os contornos de aplicação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. – grifou-se Ao contrário da manifestação do DF, o presente caso não é diferente do objeto do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. O que se discute é justamente se somente os servidores da Administração Direta do DF representados pelo SINDIRETA/DF possuem legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva (ACP 32.159/97, PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001). O objeto da afetação inclui a controvérsia sobre a legitimidade ativa dos servidores vinculados à pessoa jurídica distinta do DF, bem como daqueles vinculados ao DF e eventualmente representados por outro sindicato. Admitido o processamento do incidente pela Câmara de Uniformização e determinado pelo Relator, Desembargador Robson Teixeira de Freitas, a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema até o julgamento final do IRDR, a suspensão do presente processo é a medida que se impõe. DETERMINO a suspensão do processo até o julgamento final do IRDR até a decisão definitiva do incidente de resolução de demandas repetitivas, nos termos do 982, I, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator